Tribunal: STF
Processo: AI 351764
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRIBUIÇÃO FIXADA EM ASSEMBLÉIA GERAL. COMPULSORIEDADE.
ASSOCIADOS.
Firmou-se o entendimento, nesta Corte, de que a
compulsoriedade da contribuição confederativa, instituída por
assembléia-geral de sindicato, circunscreve-se apenas aos
associados.
Agravo regimental a que se nega provimento.